Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. VIOLAÇÃO DE EDITAL. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o tema de repercussão geral 485/STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
2. Reveste-se de ilegalidade apta a ensejar controle judicial questão de prova objetiva de concurso público que cobra enunciado revogado de súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal, em desacordo com previsão do edital do certame. Entendimento da 1a e 2a Câmaras Cíveis deste e. TJDFT (AC 1737902 e 1766613).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.